Tribunal: STF
Processo: ARE 1513015
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CONTRATO NULO. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO. TEMA N° 551 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO ENTE PÚBLICO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE ARAUÁ/SE. VERBAS TRABALHISTAS. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ARAUÁ/SE. PLEITO AUTORAL DE FÉRIAS INTEGRAIS E PROPORCIONAIS, AMBAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL, RELATIVOS PERÍODO COMPREENDIDO DE 01/02/2017 a 31/12/2020. VERBAS REMUNERATÓRIAS CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDAS AOS SERVIDORES PÚBLICOS, NO ART. 7º, VIII E XVII, DA CARTA MAGNA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. SUCESSÃO DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS. VIOLAÇÃO À DISPOSIÇÃO DO ART. 37, IIE IX, DA CRFB/88. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, NO INTUITO DE BURLAR A REGRA DO CONCURSO PARA PROVIMENTO DE CARGO PÚBLICO, QUE CONCEDE AOS SERVIDORES O DIREITO AO RECEBIMENTO DAS VERBAS PLEITEADAS. TESE FIXADA PELO STF NO TEMA 551. LEADING CASE RE 1.066.667/MG. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO. MUNICIPALIDADE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, II, DO CPC.SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.“ (e-doc. 8).



    2. No presente recurso extraordinário, o recorrente aponta “que a interpretação dada pelo acórdão recorrido, concessa máxima vênia, fere a Carta Magna, notadamente ao art. 37, incisos II e V, §2º, da CF/88, no momento em que reconhece a existência de contratações sucessivas irregulares, sendo este o motivo preponderante para o manejo do presente excepcional” (e-doc. 9, p. 2; grifos no original). 



    2.1. Sustenta que a contratação do servidor foi feita sem concurso público prévio, por meio de contrato temporário. Aponta que “a função desempenhada pelo Autor não se enquadra na aludida necessidade temporária de excepcional interesse público fundamentadora da contratação sem realização de concurso público prévio, sendo, portanto, nulo o contrato celebrado entre as partes” (e-doc. 9, p. 7; grifos no original).



    2.2. Declara, firmado na compreensão do RE nº 705.140/RS, que “as contratações declaradas nulas não geram efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A, da Lei nº 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS” (e-doc. 9, p. 7; grifos no original).



    3. Em contrarrazões, a recorrida requer a negativa do conhecimento ou improvimento do recurso extraordinário (e-doc. 10).



    3.1. Aponta que “o presente caso se trata de CARGO COMISSIONADO e não contrato temporário como fundamenta a Recorrente a todo tempo” (e-doc. 10, p. 7; grifos no original).



    3.2. Destaca, ainda, “que em ação idêntica em que parte Autora diversa pleiteia o mesmo direito aqui discutido em desfavor do mesmo Recorrente, no ARE 1414122/SE, o Ministro Relator Alexandre de Moraes negou seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário interposto pelo Município de Arauá/SE, o que demonstra qual o entendimento já sedimentado pelo STF, e fortalece a tese do intuito unicamente protelatório do recurso interposto” (e-doc. 10, p. 10; grifos no original). 



    É o relatório.



    Decido.



    4. O Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base em dados fáticos carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



“(...) No caso dos autos, a parte autora foi servidor temporário do Município de Arauá/SE, pelo período compreendido entre 01/02 /2017 a 31/12/2020, ocupante de cargo de comissão junto a Procuradoria-Geral do Município de Arauá/SE. 



Está comprovado o vínculo com a administração pública. 



Contudo, constato que a contratação operou-se de forma irregular, eis que, sem a observância do concurso público, não foi respeitado o regramento previsto no art. 37, II e IX, da CRFB/88, ante a indicação de elementos fáticos concretos que revelam a incompatibilidade das funções exercidas pelo autor com a natureza de cargo comissionado (posto que não se tratam de funções de direção, chefia ou assessoramento). De igual modo, também não há, nos autos, indicação de evidente necessidade temporária da contratação ao interesse público. 



Portanto, tendo em vista que não há produção de provas robustas de que a contratação da parte autora obedeceu ao que dispõe o texto constitucional, não se pode reputar como regular a mencionada contratação, por violar a Carta Magna.



Doravante, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 765.320 RG/MG (Tema 916): ‘a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS’



Com efeito, avaliando apenas a tese supracitada, poder-se-ia concluir que os servidores contratados em desconformidade aos preceitos da CRFB/88, somente fariam jus a saldos de salários e levantamento dos depósitos efetuados no FGTS, sem que pudesse haver a condenação do ente público ao pagamento de outras verbas. 



Ocorre que, malgrado o referido entendimento, o STF em overruling, apreciando o Tema 551 da repercussão geral, fixou a seguinte tese, no leading case RE 1.066.667/MG: 



‘Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações (RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020). (destaquei) 



Tal entendimento parte da premissa de que não se pode admitir que o Poder Público desvirtue a temporariedade e excepcionalidade da contratação, prevista no artigo 37, IX, da CF/88, mediante sucessivas renovações e/ou prorrogações contratuais, prolongando o vínculo além do razoável, em nítida burla aos direitos dos servidores temporários, à moralidade administrativa e à valorização do trabalho humano, ainda seja premiado com a inexistência de obrigação quanto ao pagamento das verbas laborais. Assim, posicionou-se a Corte Superior no sentido de ‘preservar o direito dos servidores temporários, cujo contrato foi sucessiva e ilegitimamente prorrogado, ao recebimento do décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional’. 



Não demanda muita abstração reconhecer que, no caso em tela, foi detectado o desvirtuamento da contratação temporária. Desse modo, é devido o pagamento das férias proporcionais e integrais, acrescidas do terço constitucional, bem como 13º salário, relativamente ao período indicado na exordial. Mesmo porque, restou incontroverso, nos autos, que não houve o adimplemento dos valores requeridos, pois o ente público não colacionou comprovantes de transferências bancárias, recibos, extratos, etc. 



À luz da distribuição do ônus da prova, cabia ao ente público apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC. Ou seja, cabia ao município recorrido comprovar que realizou o pagamento das verbas pleiteadas pela parte recorrente, pois a esta cabe, apenas, comprovar que exerceu os serviços.” (e-doc. 8, p. 5-7; grifos acrescidos).



    5. Como se pode notar, a parte autora foi servidora temporária do Município de Arauá/SE, ocupante de cargo de comissão. O Colegiado de origem assentou, com fundamento em elementos fáticos concretos, que a contratação operou-se de forma irregular. Reconheceu a incompatibilidade das funções exercidas pelo autor com a natureza de cargo comissionado e a ausência de indicação de evidente necessidade temporária da contratação ao interesse público. Nesse sentido, detectado o desvirtuamento da contratação temporária, reconheceu-se o direito ao pagamento de férias integrais e proporcionais acrescidas de um terço relativas ao período contratado.



    6. A Prefeitura do Município de Arauá/SE destaca que o acórdão atacado “fere à Carta Magna, notadamente ao art. 37, incisos II e V, §2º, da CF/88, no momento em que reconhece a existência de contratações sucessivas irregulares, sendo este o motivo preponderante para o manejo do presente excepcional” (e-doc. 9, p. 2; grifos no original).



    7. Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, em 15/09/2016, julgando o RE n° 765.320/MG, Tema RG n° 916, assentou que o contrato temporário nulo gerava apenas o direito ao pagamento de saldo de salários e depósitos do FGTS. 



    8. Ocorre que, em 22/05/2022, esta Corte julgou o RE n° 1.066.677/MG, Tema RG n° 551, cuja repercussão geral fora reconhecida no tocante à possibilidade, ou não, de extensão de direitos dos servidores públicos efetivos aos servidores e empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional do setor público, tendo em vista o disposto no inc. IX do art. 37 da Constituição da República.



    9. Naquele caso, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento à apelação do prestador de serviço, condenando o ente estatal ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional e do 13º salário. O Plenário do Supremo manteve a condenação, ressaltando o Ministro Relator:



    “No entanto, Senhor Presidente, não se admite que o Poder Público desvirtue a temporariedade e a excepcionalidade da contratação prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, mediante sucessivas renovações e/ou prorrogações contratuais, de maneira que o contrato temporário se prolongue por tempo além do razoável.



    (...)



    Diante do referido contexto, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem se firmado no sentido de preservar o direito dos servidores temporários, cujo contrato foi sucessiva e ilegitimamente prorrogado, ao recebimento do décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional. 



    (...)



    No caso concreto, a contratação temporária perfez o período de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009, sendo notoriamente desvirtuado em razão de sucessivas prorrogações. 



    Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem, embora não pelos fundamentos agora expostos, acertadamente reconheceu o direito do servidor temporário ao recebimento de décimo terceiro salário e de férias acrescida do respectivo terço constitucional, –, razão pela qual o acórdão recorrido merece ser mantido.



    (...)



    Proponho a seguinte tese para o Tema 551 da repercussão geral: 



    “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”



    (RE nº 1.066.677-RG/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22/05/2020, p. 1º/07/2020).



    10. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator